Tribunal: TJDFT
Processo: 0738066-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Prisão preventiva. Extorsão por meio digital. Associação criminosa. Lavagem de dinheiro. Requisitos. Risco de reiteração criminosa. Prisão domiciliar.
1 – A gravidade concreta das condutas - modus operandi com alta especialização, divisão de tarefas e recebimento de vultosas quantias, em detrimento de diversas vítimas –, somada ao risco de reiteração delitiva dos pacientes, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública, sendo inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2 – Os crimes de extorsão por meio digital foram cometidos mediante grave ameaça a pessoa, pois as vítimas eram coagidas a transferir grandes quantias de dinheiro para o grupo criminoso, sob a ameaça de que, se assim não fizessem, teriam suas fotografias íntimas divulgadas nas redes sociais.
3 – Condições pessoais favoráveis dos pacientes não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal.
4 - Não demonstrado que os pacientes se enquadram nas situações em que é possível substituir a prisão preventiva por domiciliar e estando a decisão que manteve a custódia cautelar suficientemente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema, denega-se a ordem.
5 - Ordem denegada.